Tribunal: TJPA
Processo: 0051508-71.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051508-71.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARLENE VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELADA QUE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DE AMBULÂNCIA ENVOLVIDA NO SINISTRO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). MANUTENÇÃO, DIANTE DA GRAVIDADE DAS LESÕES OCASIONADAS. FRATURA DE AMBAS AS PERNAS QUE OCASIONOU DEBILIDADE E DEFORMIDADE PERMANENTE.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais em favor da Apelada, em decorrência do acidente ocorrido em ambulância de propriedade do Recorrente, conduzida por servidor público estadual.

2. O caso em análise envolve acidente de trânsito que, na ocasião do sinistro, resultou na fratura de ambas as pernas da Recorrida, conforme laudo médico produzido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, demandando a realização e cirurgias e ocasionando debilidade e deformidade permanente do membro inferior direito (Num. 4753963 - Pág. 26/27).

3. A presente demanda não guarda similitude com o paradigma citado pelo Recorrente, que trata de agressão realizada por policial militar, mas sim de acidente de trânsito que ocasionou sequelas graves e permanentes na vítima.

4. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em decorrência do acidente de trânsito, que ocasionou fraturas e debilidade permanente nos membros inferiores da Apelada, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como a extensão do dano decorrente das lesões ocasionadas à Recorrida.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0051508-71.2012.8.14.0301 - PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra MARLENE VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial (Num. 4753963 - Pág. 4/12), a Apelada aduziu, em síntese, que no dia 07/04/2010, enquanto servidora pública no cargo de auxiliar de enfermagem, lotada no Hospital Regional de Salinópolis, foi escalada para acompanhar paciente em uma viagem de ambulância para Belém, com destino ao Hospital Gaspar Viana.

Afirmou que, durante o trajeto, a ambulância que estava trafegou com giroflex e sirene desligados e, após uma ultrapassagem em local proibido, colidiu de frente com outro veículo, deixando-a presa às ferragens.

Asseverou que, conforme consta no laudo médico, teve lesões graves, com escoriações no rosto, quebra da falange do dedo anelar da mão direita, lesão nas duas pernas, quebrando a direita no joelho e a esquerda na tíbia e tornozelo.

Aduziu ainda que, em decorrência do acidente, necessitou fazer duas cirurgias para colocação de pinos nas duas pernas, passando a se locomover por meio de cadeira de rodas por seis meses e seguindo o tratamento com medicação e fisioterapia.

Além das sequelas físicas que deixaram uma deformação permanente nas pernas, dificultando a sua locomoção, alega que sofreu traumas psicológicos, pois não dispõe de meios para se locomover sem a ajuda de terceiros.

Por tais razões, ajuizou a ação originária, objetivando a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e condeno o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), devendo incidir retroativamente correção monetária, desde o arbitramento, e juros de mora, a contar do evento danoso (RE 870.947, Resp 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora, a aplicação em face da Fazenda Pública deve ser realizada da seguinte forma:

a)

juros de mora: A partir de 11/01/2003 (Transição para o novo Código Civil): serão de 1% ao mês, exceto nos casos previstos na MP n.º 2.180-35, que incluiu o art. 1º-F na Lei nº 9.494/97; a partir de 30/06/2009 (Data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009), serão aplicáveis nos moldes empregados à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; e a partir de 25/03/2015 (Data da decisão de Modulação), juros monetários nos moldes aplicados à Caderneta de Poupança.

b)

Atualização monetária: o STF no julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE, em julgamento de 20/09/2017, fixou a tese de que a atualização monetária deve ocorrer segundo o IPCA-E.

Assim, tendo ocorrido o evento danoso em 07/04/2010, os juros de mora devem ser calculados nos moldes aplicados à Caderneta de Poupança.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, que arbitro, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

Considerando que houve sucumbência recíproca, as custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86 do CPC), ficando suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais e custas judiciais a cargo da parte autora por até cinco anos após o trânsito em julgado dessa decisão, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Isenção de custas para o ente estatal, conforme o art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, se requerido.

P. R. I. C. (...)

Em razões recursais (Num. 4753973 - Pág. 2/18) o Apelante sustenta que deve ser reduzido o valor da indenização, pois em outros casos, esta E. Corte entendeu adequado reduzir o
quantum
indenizatório sob o entendimento de que o dano moral não serve para gerar enriquecimento sem causa. Cita como exemplo acórdão proferido na Apelação nº 00000507-10.2008.8.14.0094 em que se discutia a responsabilização de policial militar por agressividade policial contra pessoa com deficiência, tendo sido arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, a título de indenização por danos morais.

Sustenta que o indeferimento do pedido de indenização por dano material evidencia que o sinistro decorreu de erro humano, não proposital, o que revela a impossibilidade de arbitramento de indenização com valor desproporcional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reduzido o
quantum
indenizatório para o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 4753974 - Pág. 1/10).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais em favor da Apelada, em decorrência do acidente ocorrido em ambulância de propriedade do Recorrente, conduzida por servidor público estadual.

O Apelante argumenta que o valor indenizatório é excessivo e destoa dos parâmetros estabelecidos por este E. Tribunal.

Não assiste razão ao Recorrente.

Constata-se que o caso em análise envolve acidente de trânsito que, na ocasião do sinistro, resultou na fratura de ambas as pernas da Recorrida, conforme laudo médico produzido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, demandando a realização e cirurgias e ocasionando debilidade e deformidade permanente do membro inferior direito (Num. 4753963 - Pág. 26/27).

Desta forma, a presente demanda não guarda similitude com o paradigma citado pelo Recorrente, que trata de agressão realizada por policial militar, mas sim de acidente de trânsito que ocasionou sequelas graves e permanentes na vítima.

Feitos estes esclarecimentos e, diante da gravidade dos danos ocasionados à Apelada, constata-se o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de 1º grau não merece reparos.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Neste sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

O valor da indenização por danos morais em decorrência do acidente de trânsito, que ocasionou fraturas e debilidade permanente nos membros inferiores da Apelada, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como a extensão do dano decorrente das lesões ocasionadas à Recorrida.

Com efeito, utilizando-se dos critérios supra descritos, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada, sendo oportuno destacar o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

ACIDENTE DE TRÂNSITO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. 1. Agiu com evidente culpa o corréu condutor do veículo pertencente à requerida, eis que em razão de sua conduta imprudente e negligente deu causa ao acidente noticiado na vestibular.
2. Evidente o abalo moral causado por acidente em que a vítima é submetida a extenso tratamento para consolidação de fraturas decorrentes do sinistro, permanecendo longo período em recuperação, tendo sofrido, ainda, sequelas e cicatrizes permanentes. 3. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais e estéticos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

(TJ-SP - AC: 10302327620178260100 SP 1030232-76.2017.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 27/03/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATROPELAMENTO DA VÍTIMA POR VEÍCULO EM DESLOCAMENTO DE MARCHA RÉ. NÃO FUNCIONAMENTO DOS FREIOS. FRATURA EXPOSTA EM AMBAS AS PERNAS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DINÂMICA DO ACIDENTE. Hipótese em que a caminhonete Pampa deslocava-se de marcha ré, atropelando a vítima quando esta saía de culto religioso, prensando-a contra a porta de igreja. CULPA. Bem evidenciada a culpa do motorista da caminhonete, que permitiu o deslocamento do veículo para trás, mesmo de forma involuntária, devido ao meu funcionamento dos freios, considerando que o condutor é responsável por verificar o bom funcionamento dos itens de segurança do veículo. Responsabilidade estendida ao proprietário do veículo pela "culpa in eligendo", por ter emprestado o veículo ao condutor causador do sinistro. DANOS MORAIS. Do atropelamento resultaram graves lesões à vítima, com fratura exposta em ambas as pernas, necessitando de intervenção cirúrgica e de hospitalização por quase quarenta dias. O exame complementar de corpo de delito comprova que a autora restou impossibilitada de deambular de forma definitiva e permanente, devido às sequelas das fraturas. Nesse contexto,
a vítima faz jus à reparação dos danos morais sofridos, que se consideram presumidos pela dor vivenciada, decorrente das lesões físicas, devendo ser mantida a condenação fixada em primeiro grau, no valor de R$ 30.000,00 (pouco mais de 34 salários mínimos vigentes na sentença), ponderando-se a presença de sequelas permanentes para a vítima, com a inutilização dos membros inferiores.
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072429129, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 27/07/2017).

(TJ-RS - AC: 70072429129 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 27/07/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2017) (grifos nossos).

Assim, deve ser mantido o valor da indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2021